Tribunal: TJMT
Processo: 1005459-17.2020.8.11.0055
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:
Ementa: Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas privilegiado. Absolvição por insuficiência probatória. Aplicação da fração máxima do § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/06. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06), à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. A pena privativa de liberdade foi substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, sendo a prestação de serviços à comunidade e a prestação pecuniária no valor estabelecido pelo Juízo da Execução Penal.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se há insuficiência de provas que justifique a absolvição do apelante;
(ii) definir se é possível aplicar a fração máxima de 2/3 (dois terços) prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
III. Razões de decidir
3. Os depoimentos prestados por policiais militares em juízo, aliados às declarações de usuários de drogas na fase investigativa e à apreensão de substâncias entorpecentes, constituem prova idônea e harmônica para sustentar a condenação, não se vislumbrando motivos para desconstituir a autoria.
4. A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece a validade dos depoimentos de policiais como prova, quando convergentes com os demais elementos constantes dos autos, inexistindo indícios de má-fé ou perseguição.
5. O juízo de primeiro grau reconheceu a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, mas aplicou a fração de 1/2 (metade), mesmo tendo admitido que a quantidade de droga apreendida não era significativa.
6. Não sendo a quantidade de entorpecente utilizada para agravar a pena-base, é inadequado utilizá-la para limitar a fração de redução, sob pena de incoerência na dosimetria da pena.
7. Presentes todos os requisitos legais — primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e de vínculo com organização criminosa —, é cabível a redução máxima da pena, na fração de 2/3 (dois terços), em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: “1. Os depoimentos de policiais são válidos para sustentar a condenação quando coerentes com o restante do conjunto probatório. 2. A absolvição por insuficiência de provas exige a demonstração de dúvida razoável, o que não se verifica no caso concreto. 3. A fração de redução prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 deve ser aplicada em seu grau máximo quando presentes todos os requisitos legais e a quantidade de droga não justificar restrição.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CP, art. 59; CPP, arts. 155 e 386, VII; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 42.
Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, IUJ n. 101.532/2015, Enunciado n. 8; TJMT, Apelação Criminal n. 1000960-47.2022.8.11.0078, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 01.03.2023, DJE 03.03.2023; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, Enunciado n. 8.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005459-17.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MATHEUS BIAVA RODRIGUES - CPF: 036.919.281-88 (APELANTE), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), MAYARA GONCALVES FREITAS - CPF: 044.984.696-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MIRIAN FERRAZ BERBEL BALMER - CPF: 700.835.091-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINA SOARES DE CAIRES - CPF: 126.424.326-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS BRUNO DA SILVA LIMA PEREIRA COSTA - CPF: 030.334.611-66 (TERCEIRO INTERESSADO), THAINA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 054.977.761-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS MENDES DO NASCIMENTO - CPF: 057.148.581-23 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS AUGUSTO GOMES DA SILVA - CPF: 034.809.861-88 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUANY DEODATO - CPF: 061.236.561-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL DE FREITAS GONCALVES - CPF: 704.789.561-26 (TERCEIRO INTERESSADO), KATHERINE SERPA CHORMIAK PARREIRA - CPF: 859.515.375-25 (TERCEIRO INTERESSADO), TAYNARA PEREIRA CARDOSO - CPF: 068.999.131-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal.
Tráfico de drogas privilegiado. Absolvição por insuficiência probatória.
Aplicação da fração máxima do § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/06. Recurso
parcialmente provido
.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante
pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06), à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos. A pena privativa de liberdade foi substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, sendo a prestação de serviços à comunidade e a prestação pecuniária no valor estabelecido pelo Juízo da Execução Penal.

II. Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) verificar se há insuficiência de provas que justifique a absolvição do apelante;

(
ii
) definir se é possível aplicar a fração máxima de 2/3 (dois terços) prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

III. Razões de decidir

3.
Os depoimentos prestados por policiais militares em juízo, aliados às declarações de usuários de drogas na fase investigativa e à apreensão de substâncias entorpecentes, constituem prova idônea e harmônica para sustentar a condenação, não se vislumbrando motivos para desconstituir a autoria.

4. A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece a validade dos depoimentos de policiais como prova, quando convergentes com os demais elementos constantes dos autos, inexistindo indícios de má-fé ou perseguição.

5.
O juízo de primeiro grau reconheceu a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, mas aplicou a fração de 1/2 (metade), mesmo tendo admitido que a quantidade de droga apreendida não era significativa.

6. Não sendo a quantidade de entorpecente utilizada para agravar a pena-base, é inadequado utilizá-la para limitar a fração de redução, sob pena de incoerência na dosimetria da pena.

7. Presentes todos os requisitos legais — primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e de vínculo com organização criminosa —, é cabível a redução máxima da pena, na fração de 2/3 (dois terços), em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso
parcialmente
provido.

Teses de julgamento:
“
1. Os depoimentos de policiais são válidos para sustentar a condenação quando coerentes com o restante do conjunto probatório. 2. A absolvição por insuficiência de provas exige a demonstração de dúvida razoável, o que não se verifica no caso concreto. 3.
A fração de redução prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 deve ser aplicada em seu grau máximo quando presentes todos os requisitos legais e a quantidade de droga não justificar restrição.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CP, art. 59; CPP,
arts
. 155 e 386, VII; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33, caput e § 4o, e 42.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, IUJ n. 101.532/2015, Enunciado n. 8; TJMT, Apelação Criminal n. 1000960-47.2022.8.11.0078, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 01.03.2023, DJE 03.03.2023;
TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, Enunciado n. 8.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Matheus
Biava
Rodrigues
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará
da Serra/MT, que nos autos da Ação Penal n. 1005459-17.2020.8.11.0055 conden
ou-o
pela prática
do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06), à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 260 (duzentos e sesse
nta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. A pena privativa de liberdade foi substituída por 2 (duas) restritivas de direitos
, sendo a prestação de serviços à comunidade e a prestação pecuniária no valor estabelecido pelo Juízo da Execução Penal.

O
apelante
, nas razões recursais vistas no ID 284356890, postula
sua absolvição por anemia probatória
e, subsidiariamente,
a aplicação da fração máxima da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06
,
“aplicando-se a pena no mínimo legal, no regime prisional menos gravoso, aplicando-se a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos”
.

Nas contrarrazões encontradiças no ID 284356893, o
Ministério Público
colima o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer que s
e vê no ID 286173353,
manifestou-se pelo parcial provimento do apelo para aplicar a fração de redução da pena em seu patamar máximo, e, quanto as demais insurgências recursais, mantendo-se a sentença
, como proferida
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID 284355926, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
Consta da investigação criminal que no dia 20 de julho de 2020, por volta das 1h,
na
balneário da “Biquinha”, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado
Matheus
Biava
Rodrigues
, com consciência e vontade, transportou, trouxe consigo, entregou a consumo e/ou forneceu, ainda que gratuitamente, 9 (nove) comprimidos da droga LSD (ácido lisérgico, massa: 2,4926g), conforme auto de apreensão e laudo de constatação, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico de drogas.

Segundo apurado, naquela madrugada, a Polícia Militar recebeu informações sobre a existência de dois veículos suspeitos e uma aglomeração de pessoas nas proximidades do balneário da “Biquinha”, nesta urbe.

Ato contínuo, chegando ao local, os policiais constataram várias pessoas aglomeradas em desobediência a determinação municipal (em razão da pandemia Covid19), dentre elas o denunciado
Matheus
Biava
Rodrigues
, além de
Thaina
Aparecida dos Santos,
Taynara
Pereira Cardoso, Carolina Soares de Caires, Katherine Serpa
Chormiak
Parreira,
Kauany
Deodato, Mateus Mendes dos Nascimento, Michael de Freitas Gonçalves e Douglas Augusto Gomes da Silva, na posse de drogas para consumo, quais sejam, maconha e LSD (apreensão fl. 65), fatos apurados em TCO.

Infere-se que foram apreendidos 3 (três) comprimidos da droga LSD em posse da usuária
Thaina
Aparecida dos Santos, 3 (três) comprimidos de LSD com a usuária
Taynara
Pereira Cardoso e 1 (um) comprimido, já diluído em água, em posse da usuária Carolina Soares de Caires. Durante entrevista pessoal, as citadas usuárias de drogas relataram que adquiriram os entorpecentes por intermédio do denunciado Matheus
Biava
Rodrigues, que as transportou de Cuiabá para Tangará da Serra, após
prévio ajustes
de preços para as aquisições.

Também foram apreendidos em posse do denunciado Matheus outros 3 (três) comprimidos de LSD e 1 (uma) porção de maconha, a quantia de R$ 946,00 (novecentos e quarenta e seis reais) em
espécia
que estava em sua carteira, além de R$ 95,00 (noventa e cinco reais) que estavam no interior de seu veículo, sendo certo que tais quantias eram provenientes do comércio ilícito de drogas.

Realizou-se laudo de constatação, confirmando-se que as substâncias apreendidas eram drogas, consistentes em LSD e maconha, relacionadas como substância de uso proscrito no Brasil, constatando-se o t
ráfico de drogas
. [...]

Destaques no original

A materialidade do crime de tráfico de drogas privilegiado está demonstrada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito (
ID 284355917, p. 1
)
;
boletim de ocorrência (ID 284355917, p. 59-53); termo de apreensão (ID 284355917, p. 64-65);
Laudo de Constatação preliminar (ID 284355917, p. 67-70);
Laudo Pericial n. 3.14.2020.70129-01; bem como pelos demais elementos jungidos nestes autos.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante, apesar de ele sustentar
que não realizou o comércio malsão, não há como extrair de seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometi
mento do crime de tráfico privilegiado por parte dele.

Com efeito, Matheus
Biava
Rodrigues, na fase administrativa (ID 284355917, p. 50-52), narrou que, no dia anterior aos fatos, ao regressar à cidade de Juína/MT, passou por Barra do Bugres/MT para levar as amigas Thainá e
Taynara
até a cidade de Tangará da Serra/MT,
as
deixando na residência de Katherine, dirigindo-se, em seguida, à casa de Douglas. Posteriormente, retornou à residência de Katherine, onde permaneceu conversando por aproximadamente uma hora, ocasião em que decidiram
se
deslocar até uma cachoeira
.

Aduziu que, cerca de 20 (vinte) minutos após a chegada ao local, foram abordados por policiais militares, ocasião em que foram apreendidos 3 (três) comprimidos de substância entorpecente sintética e uma porção de maconha, esta última localizada no interior de seu automóvel.

Assegurou não saber a quem pertenciam os entorpecentes, tampouco ter presenciado o uso por qualquer dos presentes, além de desconhecer depósito no valor de R$ 210,00 (duzentos e dez reais) realizado em sua conta corrente. Negou, ainda, ter realizado a compra de entorpecentes para Thainá e
Taynara
, esclarecendo conhecer a primeira há menos de 1 (um) ano e não manter amizade com a segunda, a quem apenas conhece por intermédio de Thainá.

Perante o juízo de primeiro grau (ID 284356872), Matheus afirmou que, à época dos fatos, fazia uso de maconha, ressaltando que não foi encontrado em sua posse qualquer tipo de entorpecente e que, caso tenha sido localizado algo, este estaria em seu veículo. Asseverou que a quantia de R$ 900,00 (novecentos reais), mencionada na denúncia, pertencia a Douglas, e não a ele.

Relatou que retornou de Cuiabá/MT juntamente com Michael e que, ao passar por Barra do Bugres/MT, ofereceu carona a duas moças residentes na mesma cidade que ele, as quais
havia

pago
pelo transporte. Ao chegar em Tangará da Serra/MT, deixou as passageiras na residência de uma amiga delas e, em seguida, dirigiu-se à casa de Douglas.

Por já ter morado anteriormente em Tangará da Serra, encontrou-se com alguns amigos e, em razão da pandemia, decidiram realizar um encontro em local mais “tranquilo”, que não fosse na residência de alguém.

Após certo tempo, ocorreu a abordagem policial, momento em que os agentes públicos afirmaram haver denúncia de que ele estaria portando arma de fogo. Negou a acusação e abriu voluntariamente o veículo para revista. Sustentou que não foi encontrado nada em sua posse ou nas proximidades do automóvel e que o que foi localizado no interior ou na parte traseira do carro não lhe pertencia.

Pontuou que, durante a abordagem, houve agressões por parte dos policiais quando todos foram separados. Diante da pressão tática e ao ouvir que as mulheres presentes estavam sendo maltratadas, passou a reivindicar os direitos delas e os seus, circunstância que, segundo acredita, fez com que os agentes públicos voltassem maior atenção contra ele.

Informou que, ao chegar à delegacia, percebeu um direcionamento exacerbado das acusações contra si. Inclusive,
lhe
foi

solicitada a assinatura de uma multa por direção perigosa, embora afirme que não estivesse conduzindo o veículo no momento da abordagem, motivo pelo qual recusou-se a assinar.

Por fim, declarou que a quantia de R$ 900,00 (novecentos reais), mencionada na denúncia, pertencia a Douglas e não a ele, e reiterou não compreender as acusações, afirmando categoricamente que jamais traficou ou vendeu entorpecentes.

Apesar de não terem prestado depoimento em juízo, Carolina Soares de Caires (ID 284355917, p. 20-21) e
Taynara
Pereira Cardoso (ID 284355917, p. 30-31) declararam, na fase policial, que o apelante se deslocou até a cidade de Cuiabá/MT, ocasião em que lhes ofereceu a aquisição de entorpecente do tipo LSD. Relataram, ainda, que realizaram a transferência de valores para Matheus, a fim de viabilizar a compra, tendo este se deslocado a Tangará da Serra/MT trazendo a substância e entregando-a às mesmas.

Apesar de Michael de Freitas Gonçalves (ID 284356872) e Douglas Augusto Gomes da Silva (ID 284356875) terem prestado declarações perante o juízo de primeiro grau, não contribuíram de forma efetiva para a elucidação dos fatos. Com efeito, seus relatos não esclareceram ponto central da controvérsia, qual seja, se os entorpecentes foram efetivamente apreendidos na posse do apelante ou em seu veículo.

Por sua vez
, Mirian Ferraz
Berbel
Costa, policial militar, relatou, na fase judicial (ID 284356854), que, durante o período da pandemia, a equipe foi acionada em razão de uma aglomeração de pessoas no local. Ao chegarem, depararam-se apenas com os suspeitos, sendo que sua atuação
se
concentrou especificamente na abordagem de duas mulheres, com as quais foram encontrados três comprimidos de LSD e uma porção de maconha.

Informou que os policiais masculinos procederam à revista no veículo do apelante, onde localizaram mais entorpecentes, ocasião em que as moças afirmaram ter adquirido a droga de Matheus, reconhecendo-o como sendo o apelante. Declarou não se recordar de detalhes acerca do dinheiro apreendido.

Por fim, ao ser questionada pela defesa sobre eventual divergência com seu depoimento na fase administrativa — quando teria mencionado apenas uma mulher como compradora —, reforçou que, na realidade, foram duas as que adquiriram a substância do apelante.

No mesmo sentido, Marcos Bruno da Silva Lima Pereira Costa, policial militar, relatou, em juízo (ID 284356854), que recebeu
uma denúncia
informando a existência de pessoas aglomeradas nas proximidades do balneário denominado “Biquinho”, bem como notícias de veículos realizando manobras perigosas e disparos de arma de fogo, razão pela qual a guarnição policial se deslocou até o local.

Ao chegarem, encontraram alguns veículos e várias pessoas, sendo que parte delas empreendeu fuga. Ainda assim, lograram êxito em abordar o apelante e duas mulheres, com as quais foram localizados comprimidos de LSD e uma porção de maconha.

Narrou que uma das conduzidas, ao ser entrevistada por policial feminina, afirmou ter adquirido os entorpecentes junto ao apelante. Ressaltou que todos apresentavam pupilas dilatadas, sintoma típico do uso de LSD, o qual, segundo informações colhidas, estava diluído em garrafa PET com água e sendo ingerido juntamente com balas e pirulitos.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente a apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

A propósito, em relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.o 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.
(N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.03.2023 e publicado no DJE de 03.03.2023)
Destacamos

Além do mais, inexistem, nestes autos, elementos hábeis para desqualificar os depoimentos dos policiais militares, ou mesmo que pudesse evidenciar algum interesse escuso deles em atribuir falsamente autoria do crime ao apelante, daí por que as alegações dos referidos agentes públicos não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria sustentada por
Mat
he
us
. Destarte, por não persistir qualquer dúvida acerca da
venda
do
s
alucinógeno
s
, impõe-se concluir que não há elementos para proceder a absolvição almejada neste recurso.

No alusivo ao pleito de aplicação da fração máxima de redução quanto ao benefício previsto no § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/06, reconhecido na sentença condenatória, ao argumento de que o apelante preenche todos os requisitos exigidos, é certo que ele tem razão.

Com efeito, o magistrado reconheceu a incidência do tráfico privilegiado em favor do apelante e aplicou a fração de 1/2 (metade)
de redução, consignando no édito judicial que
“
[...]
Na espécie, os elementos de convicção, quantidade e qualidade de drogas apreendidas, sugerem que o acusado satisfaça os requisitos do art. 33, § 4o da Lei no 11.343, visto ser primário, portador de bons antecedentes, não há demonstração de que se dedica a atividade criminosa, que não integra organização criminosa, bem como a quantidade da droga apreendida (9 (nove) comprimidos da droga LSD (ácido lisérgico, massa: 2,4926g), reduzo a pena em grau médio 1/2 (metade) [...]”
. (Trecho da sentença condenatória - ID 284356881)

Contudo, é importante mencionar que, na primeira fase da dosimetria, ao proceder à análise da quantidade de drogas, restou consignado de maneira expressa que “
não deve ser considerada desfavorável ao réu
”. Ou seja, o sentenciante reconheceu que a quantidade apreendida, por si só, não possuía relevo negativo a ponto de majorar a pena-base.

A partir dessa premissa, a consequência lógica e coerente é que, se a quantidade não foi capaz de atuar em desfavor do apelante na etapa inicial da dosimetria, também não se mostra adequada sua utilização indireta para limitar a fração do redutor do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06. Em outras palavras, aquilo que não foi considerado como circunstância negativa na fixação da pena-base não pode, sob outro enfoque, restringir o benefício legal concedido a Matheus.

Ademais, ressalte-se que o legislador, ao estabelecer o intervalo de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) para a redução, conferiu ao magistrado discricionariedade vinculada, a ser exercida a partir da valoração das condições pessoais do acusado e das circunstâncias objetivas do fato. No caso em exame, todavia, os requisitos legais estão plenamente preenchidos: o apelante é primário, possui bons antecedentes, não há indícios de dedicação a atividades criminosas, tampouco vínculo com organização criminosa. Soma-se a isso a quantidade de droga apreendida, reconhecido como neutro na primeira fase
da fixação da pena.

Observo que somente a defesa recorreu da sentença, de modo que o
Parquet
não se opôs à conclusão a que chegou a d. autoridade judiciária ao
recon
h
ecer
que a quantidade d
e droga não era relevante.

Diante desse quadro, a fixação da fração redutora em seu grau máximo (
2/3
) revela-se a solução que melhor se coaduna com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, pois assegura que a resposta penal seja graduada na exata medida da gravidade concreta do fato e das condições subjetivas do agente.

Assim, a adoção da fração de 2/3 (dois terços) não apenas encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, como também guarda plena harmonia com a motivação já lançada pelo juízo de primeiro grau, preservando a coerência interna da dosimetria e garantindo a adequada proporcionalidade da reprimenda
, estando, ainda, em consonância com o d. parecer

ministeri
a
l
neste segundo grau de jurisdição.

Diante do exposto, reconhecendo como necessária a readequação da sanção fixada a Matheus
Biava
Rodrigues, passo a redimensioná-la da seguinte forma:

Considerando que a pena em formação na segunda fase dosimétrica foi de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, aplico sobre este quantitativo, na terceira et
apa da dosimetria, o benefício do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06 na fração de 2/3 (dois terços), tal como decidido neste voto, resultando a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (ce
nto e sessenta e sete) dias-multa, calculados na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pena que tenho por definitiva, dada a
inexistência
de outras causas modificadoras.

Com relação ao regime prisional,
mantenho o fixado em primeiro grau, qual seja,
o
regime
aberto para o cumprimento
da pena
, nos termos do art. 33, § 2o,
c
, e § 3o, do Código Penal.

Tendo em vista que a pena fixada ao apelante é inferior a 4 (quatro anos); que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; que ele não é reincidente em delito doloso; que houve a avaliação positiva de todas as circunstâncias judiciais; e, por fim, que foram constatadas o cumprimento, por parte dele, das condições previstas no art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos,
a serem definidas pelo juízo das execuções penais.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial
provimento
ao recurso interposto por
Matheus
Biava
Rodrigues
,
para aplicar a fração de 2/3 (dois terços) em relação ao reconhecimento da causa mitigadora de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, redimensionando sua pena definitiva pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
em regime inicial
aberto
, e
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, a serem calculados à fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos; substituindo a pena privativa de liberdade por
2 (duas) restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo juízo das execuções penais, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025